Tribunal: STF
Processo: AI 657196
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Fundamento
   não-impugnado. Infraconstitucional. Precedentes.
1. A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de
   que se aplica a Súmula nº 283/STF quando no acórdão recorrido há
   mais de um fundamento suficiente à sua manutenção e o recurso
   extraordinário não impugna todos eles.
2. Em recurso
   extraordinário é inadmissível o exame de ofensa reflexa à
   Constituição Federal.
3. Agravo regimental desprovido.